Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALSIDADE DE ASSINATURA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a inexistência de relação jurídica em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, com base em laudo pericial que atestou a falsidade da assinatura de um dos réus. A embargante alegou omissão quanto ao indeferimento de diligências a cartórios para confirmação da autenticidade das firmas reconhecidas.
II. Questão em discussão: 2. A controvérsia reside em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar suposto cerceamento de defesa, consistente no indeferimento de expedição de ofícios a cartórios para complementação do laudo pericial grafotécnico.
III. Razões de decidir:
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão a ser sanada.
4. A prova pericial foi considerada suficiente para formar o convencimento do juízo, sendo desnecessária a complementação por diligências cartorárias.
5. A fé pública dos atos notariais possui presunção relativa, que pode ser afastada por prova técnica idônea, como o laudo judicial.
6. A ausência de deferimento das diligências não configura cerceamento de defesa, pois não comprometeu a formação do convencimento judicial.
7. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo cabível a rediscussão da matéria pela via dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo: 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.